Tribunal: TJDFT
Processo: 0012147-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0012147-13.2015.8.07.0018 RECORRENTE: W. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL, W. G. G. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. RESPONSABILIDADE DO ENTE INSTITUIDOR. SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS CONFIGURADA. FATO DE TERCEIRO. ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA GENITORA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS AFASTADA. 1. Tratando-se de empresa pública prestadora de serviço público, resta configurada a legitimidade passiva ad causam da NOVACAP para responder à pretensão do autor, ante a sua atividade precípua de execução de serviços públicos, nos termos do art. 37, §6o, CF. 2. O ente político responde subsidiariamente pelos danos causados pelos agentes das entidades administrativas por ele criadas, nos casos em que há o exaurimento ou a insuficiência do patrimônio do ente administrativo. 3. Havendo comprovação de que havia caminhos menos arriscados de transporte do filho cadeirante para evitar que este se acidentasse, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da genitora pelo evento danoso, com a exclusão no nexo causal e o afastamento da responsabilidade dos entes estatais réus. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de dano moral indenizável, ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: (...) Conforme se extrai das fotografias de IDs 9958515, 9958516 e 9958517, de fato, o lado direito da calçada (considerando-se o ângulo do observador das fotografias) é inviável para o trânsito com cadeira de rodas, em virtude das rampas construídas irregularmente pelos moradores. No outro extremo, a calçada da esquerda, embora não se encontrasse em perfeitas condições para o trânsito de cadeirantes, por não estar asfaltada ou concretada, conservou-se nivelada e regular, mostrando-se mais adequada à passagem do que aquela na qual o acidente ocorrera. Já na via asfáltica, no exato local em que o acidente se dera, não há qualquer irregularidade nas instalações. Ao revés, o autor não demonstrou que a grelha se encontrava danificada, mal instalada ou solta, o que conduz à conclusão de que a atuação estatal, quanto à execução da obra de instalação do sobredito equipamento, necessário ao escoamento das águas pluviais, deu-se de maneira regular. Ademais, um singelo olhar para a espessura das fendas da grelha e para a largura das rodas da cadeira já seria capaz de constatar que a escolha pelo trânsito por cima da grelha poderia não ser a mais prudente. Com efeito, a genitora do autor tinha o dever de cuidado e cautela, ao transportar seu filho, portador de transtorno do espectro autista e de distrofia muscular de Duchenne, a fim de optar pelo trajeto que o expusesse ao menor risco possível. No caso em exame, havia outras alternativas de passagem para a cadeira de rodas que, conquanto não fossem as mais ideais, se mostraram menos (ou nada) hábeis a produzir o acidente. Feitas essas considerações, impõe-se reconhecer o fato de terceiro, consistente na culpa exclusiva da genitora pelos danos sofridos pelo autor, o que exclui o liame causal em relação à suposta conduta omissiva dos entes estatais, afastando, por conseguinte, a responsabilidade das rés pelo evento danoso. (ID 13745577 - Págs. 2 e 3). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030